Tribunal: TJPA
Processo: 0816032-57.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816032-57.2023.8.14.0040

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: NATALYA DE MOURA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de complementação de indenização securitária, decorrente de invalidez permanente parcial em membro inferior direito após acidente pessoal. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 10.532,65, com correção monetária e juros legais, após realização de perícia médica judicial que constatou limitação funcional de 75%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a invalidez permanente parcial da segurada e o percentual de comprometimento funcional; (ii) examinar se o cálculo da indenização securitária seguiu os critérios legais e contratuais aplicáveis, especialmente quanto à aplicação da Tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial é o meio idôneo para aferição do grau de invalidez e, no caso, foi elaborada por perito nomeado pelo juízo, com conclusão pela existência de invalidez permanente parcial de 75% em membro inferior, sendo o laudo tecnicamente fundamentado e não impugnado tempestivamente.

4. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade quando elaborado por profissional habilitado e imparcial, inexistindo prova robusta que afaste suas conclusões.

5. O cálculo da indenização observou a Tabela SUSEP, com aplicação proporcional: 75% sobre os 70% de comprometimento funcional previstos para perda total de membro inferior, resultando em 52,5% do capital segurado (R$ 24.213,00), totalizando R$ 12.711,82. Subtraído valor já pago administrativamente, apurou-se o saldo de R$ 10.532,65.

6. A sentença aplicou corretamente a correção monetária desde a contratação do seguro, conforme Súmula 632 do STJ, e os juros de mora conforme a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024).

7. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação contratual mais favorável ao segurado e reforça os deveres de boa-fé e informação por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de invalidez permanente parcial por acidente deve ser comprovada por perícia médica judicial, que, quando fundamentada e não impugnada, goza de presunção de veracidade.

2. A indenização securitária por invalidez parcial deve observar os percentuais previstos na Tabela SUSEP, aplicando-se proporcionalmente o grau de comprometimento funcional constatado.

3. Configurada a relação de consumo, aplicam-se ao contrato de seguro os princípios protetivos do CDC, inclusive quanto à interpretação de cláusulas contratuais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 47; CC, arts. 421 e 757; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0544532-90.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 25.01.2021. TJ-MG, AI nº 1000019-162339-60.01, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 14.07.2020. STJ, AgInt no AREsp 2523209/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial por acidente.

Na petição inicial (Id. 28789744), a autora
NATALYA DE MOURA MELO
narrou que em 22/08/2022 sofreu acidente que resultou em fratura de tíbia proximal direita, sendo submetida a tratamento cirúrgico com fixação de platô tibial mediante implantação de placa metálica, pinos e parafusos. Afirmou que, em razão das sequelas permanentes, ficou com limitação funcional de 75% no membro inferior direito. Requereu a realização de perícia médica e a condenação da ré ao pagamento da complementação da indenização securitária, uma vez que a seguradora pagou administrativamente valor ínfimo, em relação ao devido segundo o capital segurado e o percentual de invalidez constatado.

Em sua contestação (Id. 28789759), a ré Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. defendeu que o pagamento administrativo efetuado estava correto de acordo com o imite da lesão da segurada.

Após regular instrução processual, que incluiu a realização de perícia médica judicial, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 28789783) julgando procedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que o laudo pericial confirmou a existência de invalidez permanente parcial em membro inferior direito no percentual de 75%. 24.213Destacou que, aplicando-se a Tabela da SUSEP, que prevê 70% de invalidez para membro inferior, o cálculo correto seria 75% de 70% sobre o capital segurado de R$ 24.213,00, resultando no valor devido de R$ 10.532,65 a título de complementação.

Assim, a sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.532,65, acrescido de correção monetária desde a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ), com aplicação do INPC até a vigência da lei Lei nº14.905/2024 em 01/09/2024 e IPCA após essa data, além de juros legais de 1% ao mês desde a citação até 01/09/2024, aplicando-se posteriormente a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização pelo IPCA. O pedido de complementação de indenização securitária foi julgado procedente, com condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, a ré Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. interpôs Recurso de Apelação (Id. 28789796), alegando ausência de prova da invalidez e impugnando a integralidade do laudo pericial. Sustentou que o percentual de invalidez aplicado seria excessivo.

Pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, ou subsidiariamente pela redução do percentual de invalidez reconhecido e consequente diminuição do valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 28789803), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

2.1 Da comprovação da invalidez permanente parcial

O cerne da controvérsia reside em saber se ficou demonstrada a invalidez permanente parcial da segurada e se o cálculo da indenização foi realizado corretamente.

A prova pericial é o meio adequado para aferir a existência e o grau de invalidez em ações dessa natureza. No caso dos autos, foi realizada perícia médica por profissional de confiança do juízo, que concluiu pela existência de invalidez permanente parcial em membro inferior no percentual de 75%.

O laudo pericial está devidamente fundamentado, descrevendo as limitações funcionais específicas decorrentes das sequelas do acidente.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade quando elaborado por profissional habilitado, imparcial e não impugnado tempestivamente, como no caso dos autos.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado verdadeiro.
AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05445329020208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - LAUDO PERICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - HOMOLOGADO - DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos realizados por profissional nomeado pelo Juízo gozam de presunção de veracidade, pelo que só pode ser ilidida através de prova robusta em sentido contrário.
2 . O magistrado não está adstrito à prova técnica, de modo que para que ocorra a discordância deve haver prova hábil, robusta, capaz de desconsiderar o resultado da perícia oficial.

3. Ausente qualquer prova hábil, robusta, capaz de desconsiderar o resultado da perícia oficial, notadamente em razão de argumentos genéricos, é de se manter a decisão que homologou o laudo e os esclarecimentos periciais.
4 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191623396001 MG, Relator.: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Diante disso, mantenho o reconhecimento da invalidez permanente parcial conforme apurado pela perícia judicial.

2.2 Do cálculo da indenização securitária

A metodologia utilizada para o cálculo da indenização está em conformidade com a Tabela da SUSEP, amplamente utilizada em contratos de seguro de vida e acidentes pessoais.

Segundo a referida tabela, a indenização securitária deve ser calculada mediante aplicação proporcional dos percentuais sobre o capital segurado contratado.

Inicialmente, identifica-se na tabela o percentual correspondente à lesão, que no caso de perda total de membro inferior equivale a 70% do capital segurado.

Em seguida, aplica-se o percentual da perda funcional efetivamente constatada pela perícia médica. Como o laudo identificou comprometimento de 75% da função do membro (e não perda total de 100%), calcula-se proporcionalmente 75% sobre os 70% previstos na tabela, resultando em 52,5% do capital segurado.

Esse percentual de 52,5% incide sobre o valor do capital segurado contratado de R$ 24.213,00, gerando o montante indenizatório de aproximadamente R$ 12.711,82. Subtraindo-se o valor de R$ 2.179,17 já pago administrativamente pela seguradora, apura-se o saldo devedor de R$ 10.532,65, que constitui o objeto da presente condenação.

A sentença aplicou corretamente os critérios de correção monetária e juros, em consonância com a Lei nº 14.905/2024 e a Súmula 632 do STJ, que dispõe:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Portanto, entendo que o cálculo da indenização foi realizado de forma adequada, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na sentença recorrida.

2.3 Da relação de consumo e aplicação do CDC

Cabe ainda ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, como seguradora, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços previsto no art. 3º do CDC, enquanto a apelada é consumidora nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal. Aplicam-se, portanto, os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao segurado.

Eventual obscuridade ou dubiedade nas cláusulas contratuais deve ser interpretada em favor do consumidor, conforme determina o art. 47 do CDC.

No caso concreto, porém, não há qualquer obscuridade, tendo o contrato de seguro previsto expressamente a cobertura para invalidez permanente por acidente, que restou devidamente comprovada.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE NATURAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. 1.No caso, não houve violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos"
(AgInt no AREsp 1.123 .531/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada. 4. Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 5.Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2523209 RJ 2023/0436765-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido de complementação da indenização securitária.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, conforme a fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 17% (dezessete por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026